Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015886-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), LUANA VASCONCELOS GUILHERME - CPF: 055.749.651-94 (PACIENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES

DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE

QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –

INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000]
–

FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos
filhos

menores,
aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal e nos art. 647 a 648, do Código de Processo Penal, em benefício de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no. 1000738-18.2024.8.11.0108, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a paciente foi presa pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/06.

Sobreleva que: “...
das investigações, gerou o mandado de busca e apreensão n° 1000694-96.2024.8.11.0108. O mandado foi cumprido em
21/05/2024
, durante as buscas foram localizados na rack da TV da sala da Paciente Luana um saco tipo ziplock a quantidade de 307 porções de 1 grama de cocaína armazenadas em pinos
.”(Sic.)

Declina que: “...
diante dos materiais encontrado, a Paciente foi conduzida para a delegacia e lavrada a prisão em flagrante que foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
a paciente é mãe de uma menina de 03 anos e um menino de apenas 01 ano de idade, ambos precisam de seus cuidados. Desde a prisão da paciente em 21/05/2024 as crianças ficam de casa em casa, passando pela casa das tias e avós, sendo tratada com carinho, mas necessitando dos cuidados da mãe
.”(Sic.)

Argumenta, que: “...
a Lei é clara em estabelecer que a prisão preventiva será substituída por prisão domiciliar em casos em que a mulher presa for mãe de crianças e que não tenha incorrido nos parágrafos acima mencionados
.”(Sic.)

Desta feita, consigna que conforme comprovado a Paciente padece de evidente constrangimento ilegal sofrido pela manutenção em cárcere preventivo, sendo certo de que a prisão domiciliar é medida que se impõe.

Pede a concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura, a prisão domiciliar ou ainda, pela fixação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (ID.218935687 a 218935693)

Assim, ante a ausência da juntada da decisão que converteu a prisão em preventiva (Id. 219903672) a liminar foi indeferida, sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.217562682)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 220378683)

“HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA A GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A REITERAÇÃO DELITUOSA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – NÃO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE RISCO DAS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Tapurah/MT.

Pois bem. Argumenta de que a

paciente é genitora de uma menina de 03 anos e um menino de 01 ano de idade (Id.218935691),

como fator que autoriza a prisão domiciliar, com suporte no art.318, V, do CPP bem como, aliado ao precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo

no. 143.641/SP.

Para a melhor analise e contextualização dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 220216689)

“Em atenção à solicitação, presto as informações relativas à Ação Penal n. 1000738-18.2024.8.11.0108:

No dia 21 de maio de 2024, foram distribuídos os autos de no 1000738-18.2024.8.11.0108 pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A autoridade policial representou pela decretação da Prisão Preventiva em desfavor do paciente, sendo deferida na decisão de ID 156547294: A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o custodiada Luana Vasconcelos Guilherme foi presa em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada. Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício. Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de LUANA VASCONCELOS GUILHERME. Passo à análise da necessidade da decretação da Prisão Preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 156488530. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS EM CURSO E CONDENAÇÃO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do recorrente, evidenciada a partir do risco real de reiteração criminosa, considerando que está respondendo a outros processos criminais e ostenta uma condenação criminal pelo crime de receptação, o que revela sua renitência na prática criminosa. (...) (STJ - RHC: 92263 CE 2017/0308091-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante, evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, restando claro o risco de reiteração delitiva. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 131260 MG 2020/0184996-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

Na mesma linha, este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM 02 (DOIS) TELEVISORES LG EM SUA RESIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA RES PELA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (...) NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO [No.9860-74.2016.811.0004] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 06 DO TJMT – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, do código de processo penal) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que possui executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo 06, do TJMT, dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...) (TJ-MT 10038555520218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO –PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 30681/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)”. Grifei.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63). Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grande quantidade de droga.

Menciona-se, ainda, que foram encontrados 307 (trezentos e sete) pinos de cocaína: apreendido(a) em posse de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, consoante termo de apreensão, ID 156488530.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de Prisão ́Preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT), para tanto colha-se: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Diante disso, entende-se por decretar a Prisão Preventiva da implicada, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública: Nesse sentido, o E.TJMT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DA PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT), além de outras circunstâncias que demonstram a periculosidade da paciente, que estaria envolvida até mesmo com a organização criminosa do Comando Vermelho. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT). (TJMT - HC: 10079635920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023)

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a Prisão em Flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada LUANA VASCONCELOS GUILHERME.

O mandado de Prisão Preventiva foi devidamente cumprido em 22/05/2024 e noticiado ao ID 156610518.

Os autos de Prisão em Flagrante foram transladados para os autos de Inquérito Policial no 1000848-17.2024.8.11.0108 em 10 de junho de 2024.

Houve o oferecimento de Denúncia pelo Parquet ao ID 158685336 em face da impetrante Luana Vasconcelos Guilherme, no dia 11 de junho de 2024, nos autos n° 1000848-17.2024.8.11.0108.

A Denúncia foi recebida pela Decisão de ID 158953086, com o seguinte teor:

Vistos. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu Denúncia em desfavor de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, atribuindo-lhes a prática, em tese, do delito esculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, as condutas descritas são adequadas ao tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade. Não verifico, a priori, a contaminação por qualquer das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que pudessem ensejar rejeição. Sendo assim, a peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, inclusiva já com rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. Diante disso, RECEBO a Denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de LUANA VASCONCELOS GUILHERME, devidamente qualificado, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e, por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal. CITE-SE o acusado (a) pelo endereço que consta nos autos, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante nos autos, desde já, determino vista ao Ministério Público, para apresentar endereço atualizado do réu, no prazo de 10 (dez) dias. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça, ou outro servidor público responsável pelo cumprimento, deverá indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2o, CPP. Em caso negativo, deverá informá-lo que será defendido por advogado nomeado/defensor público. De logo, se ele for citado, disser que não tem advogado/ deixar transcorrer o prazo sem manifestação de nenhum advogado, fica nomeado para a sua defesa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuante nesta Comarca, que deverá ser intimada para apresentar a resposta à acusação no prazo acima referido. Na resposta o acusado (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer suas intimações. Deverá a defesa, no mesmo prazo, se manifestar acerca da possibilidade de realização da audiência por videoconferência, interpretando-se o silêncio como aceitação tácita. Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento. REALIZEM-SE as comunicações de praxe sobre o recebimento da denúncia. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Informo, por fim, que na recente data de 07 de maio de 2024, a impetrante foi presa por supostamente ter cometido crime enquadrado no mesmo tipo penal pelo qual nesses autos responde, nos autos n° 1000661-09.2024.8.11.0108, tendo sido concedida Liberdade Provisória naquela oportunidade, pela Decisão de ID 154960716.

Nessa oportunidade, quando de sua qualificação, a impetrante deixou claro que seus dois filhos residiam com as avós, em outro estado da federação, conforme ID 154826418, dos autos n° 1000661-09.2024.8.11.0108.”

(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A beneficiária foi surpreendida com 307 (trezentos e sete) pinos de cocaína apreendida em sua posse consoante termo de apreensão ID 156488530.

É cediço, que a Lei no. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras
excepcionalidades
que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

Contudo, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

No caso, embora a paciente tenha comprovado ser genitora de dois filhos em tenra idade, constam das informações prestadas pela Autoridade Coatora que as crianças estavam residindo com a avó e em outro Estado da Federação, antes mesmo da prisão, de modo que a tese da prisão domiciliar não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Ademais, diante da ausência de documentos aptos a demonstrarem a imprescindibilidade da beneficiária no cuidado dos filhos de um lado, aliado a informação supra de que em 07 de maio de 2024, a mesma foi presa por supostamente ter cometido crime do mesmo tipo penal pelo qual nesses autos responde, [n° 1000661-09.2024.8.11.0108], tendo sido concedida Liberdade Provisória naquela oportunidade, pela Decisão de ID 154960716 e voltando, portanto, a supostamente delinquir ressoam como elementos que podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva.

Neste particular, não basta que paciente seja genitora de menores de 12 (doze) anos de idade, é necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares.

Neste ponto, nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover os cuidados dos menores. De modo que, a ideia de que a somente a condição de genitora,
não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar
, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

A propósito, cito o trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor,
verbis
:

“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”. (STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJU 10.03.2016).

"(...)
'Não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade da ré aos cuidados do filho, menor de 6 (seis) anos de idade
.' (HC 287.277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)" (TJMT, HC 18117/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). (Negritou-se)

Cumpre salientar, que a salvaguarda do princípio da integral proteção do menor, objeto teleológico da norma insculpida no art. 318-A do CPP, deve ser sopesada com o efetivo acautelamento da ordem pública, por exemplo, ante a real possibilidade de reiteração delitiva no caso concreto. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP não assegura à paciente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Assim, o aresto de minha relatoria:

“[...]
a prisão domiciliar não se mostra de acordo com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança [CF, art. 227], diante da reiteração delitiva da paciente. Porquanto, nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"
In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício
.(N.U 1005637-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)(Negritou-se)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente.

Nesse quadro, a prisão domiciliar da paciente, não comporta a concessão da ordem no presente
mandamus
.

Avançando no tema, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUANA VASCONCELOS GUILHERME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024